Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011950-65.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), MARIA VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 459.816.551-00 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou
o
Acórdão
objurgado, que julgou provido o Recurso de Apelação da instituição financeira e reformou a sentença.

3. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.

4. Nos termos da Jurisprudência do STJ,
o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1011950-65.2021.8.11.0003)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Maria Vieira de Araújo
,
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Recurso de Apelação que reformou a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
.

Inconformada, a Embargante alega que o julgado é omisso porque deixou de analisar argumentos trazidos nas contrarrazões, além de desconsiderar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocados pela parte recorrida.

Em seguida, pleiteia o prequestionamento dos seguintes artigos: 186 e 927 do Código Civil; 5.o, X, da Constituição da República; 6.o, VI e 14, § 3.o do CDC.

Diante desses argumentos, requer recebimento e acolhimento dos Aclaratórios, a fim de que
o vício apontado seja sanado e os dispositivos legais prequestionados.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como é consabido, os embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a fundamentação vinculada. Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material (art. 1.022 do CPC).

Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado.

Reanalisando os autos, verifico, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.

Na hipótese, da simples leitura do Acórdão recorrido, observo que as circunstâncias trazidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que foram claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o
Acórdão
objurgado, que rejeitou as preliminares de Cerceamento de Defesa por ausência de expedição de Ofício ao Banco onde a Embargante é Correntista e de Desconsideração da Documentação Acostada à Contestação apresentada a destempo, além de ter dado provimento ao Apelo do Embargado.

Com efeito, no voto foram expressamente analisadas e fundamentadas as razões de direito pelas quais
o Apelo foi provido e a sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Embargante na exordial da ação por ela ajuizada e
para evitar tautologia, transcrevo trecho do Acórdão embargado:

“[...] Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do
Banco
seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de elemento comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Ou seja, não obstante as alegações do Apelante, mesmo que haja probabilidade de a seu favor ser invertido o ônus da prova em face de sua hipossuficiência pela qualidade de ser consumidor, isso não o exime de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, a Apelada optou por trazer como prova de suas alegações apenas o extrato dos empréstimos que contratou com vários Bancos e, em que pese sustentar que desconhece o contrato objeto desta lide, devo realçar que causa estranheza o lapso temporal entre a contratação (18/11/2016) e o ajuizamento da demanda (24/05/2021), ou seja mais de 04 (quatro) anos.

Além disso, não pode passar despercebido o fato de que a Apelada é pessoa acostumada a contratar empréstimos consignados com diversos bancos, conforme consta do documento que ela mesma juntou.

Ou seja, a sistemática de contratação e de quitação de contratos de empréstimo não pode ser considerada como complexa ou desconhecida para a recorrida, que está afeita a esta espécie de operação.

E não é só isso.

Vale destacar que, da consulta ao Sistema PJe de 1o Grau, ressai que a Apelada distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT, entre 14/05/2021 e 24/05/2021,
14
(
quatorze
)
ações em face de 03 (três) instituições financeiras, sendo 05 (cinco) demandas contra o Banco Apelante, que versam sobre fatos idênticos aos destes autos, ao invés de propor uma única ação.

A consulta ao Sistema PJe de 2o Grau apontou que há 07 (sete) recursos neste Sodalício, 02 (dois) baixados à instância de origem e 05 (cinco) em trâmite. Todos decorrentes dessas demandas propostas pela Apelada.

Sabe-se que o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam invariavelmente sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, é censurável o comportamento adotado pela Apelada e seu procurador que sobrecarregam a máquina judiciária com a utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira proposital, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.
[...]”

Além disso, a questão da decretação da revelia da instituição financeira também foi considerada:

“[...] Cumpre ressaltar, ainda, que apesar de reconhecida a revelia do Apelante, colacionou provas suficientemente capazes de rechaçar a frágil alegação da Apelada de desconhecimento do empréstimo contratado em seu nome.

Sabe-se que a revelia impede que os argumentos trazidos em sede de defesa para desconstituição e modificação dos fatos expostos na inicial sejam analisados, porém, não impede que a situação fática seja amoldada de forma adequada ao direito até mesmo se para isso for necessário considerar os documentos colacionados nos autos pelo revel se ainda em decurso a fase de instrução processual. [...]”

E, por isso a conclusão do julgamento não poderia ser outra, além daquela esboçada no voto:

“[...] Assim, o contrato apresentado pelo Apelante torna frágil a tese de desconhecimento da contratação, de dano moral indenizável, e ainda a de repetição do indébito veiculada na exordial, pois está evidente a vontade deliberada da Apelada de contratar.

Além disso, não há nos autos indícios mínimos de fraude; pelo contrário, há prova regular da contratação. A Recorrida não trouxe sequer extratos bancários de sua conta bancária, capazes de demonstrar que não recebera os valores contratados no período do pacto.

Enfim, certo é que a sentença merece reforma, pois todos os pedidos formulados na inicial são improcedentes, além de estar configurada a hipótese de demandismo esclarecida alhures. [...].”

Importante ressaltar, também, que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela parte nos autos, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019). Sem destaque no original.

No caso em apreço, toda a matéria devolvida ao Tribunal foi fundamentadamente apreciada.

Verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Destaco, ainda, que nos casos de oposição de embargos de declaração, a meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Tendo em vista que não há qualquer vício a ser sanado no Acórdão, resta concluir que a pretensão da Embargante com o recurso é ver reexaminada questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ademais, em relação ao prequestionamento suscitado,
sabe-se
que para atender ao requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior.

Com efeito,
o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso
. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Por oportuno, destaca-se que já está superada a necessidade de se opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento em virtude da regra do artigo 1.025 do atual Código de Processo Civil, que assim prevê:
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
.

Importante consignar, também, que foi imperiosa a reforma da sentença, em especial pela caracterização do demandismo (demanda predatória), já que configurado o assédio processual consistente na atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios.

No caso, foi verificado que a Embargante pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco na Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

Portanto, sem mais delongas, à vista de todo o exposto, considerando que não há no Acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022